Tribunal: TJPA
Processo: 0802976-03.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802976-03.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALCIONE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802976-03.2022.8.14.0133
EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 36179626

AGRAVADO(A): ALCIONE DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO SUSCITADA NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO E LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra o Acórdão (ID 36179626) que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vícios construtivos graves em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no Acórdão embargado acerca da competência jurisdicional; (ii) a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida; e (iii) o recurso possui caráter manifestamente protelatório a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão: a preliminar de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente analisada e afastada na decisão monocrática inicial proferida por este Relator.
4. Preclusão e Efeito Devolutivo: ao interpor o Agravo Interno contra a decisão monocrática, o Banco do Brasil limitou sua insurgência exclusivamente à tese de inexistência de dano moral, deixando de impugnar o capítulo da decisão que tratou da competência.
5. Pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, o órgão colegiado fica adstrito à matéria efetivamente impugnada no recurso, não havendo que se falar em omissão do Acórdão sobre ponto que não foi devolvido ao Tribunal por negligência da própria parte recorrente.
6. A via dos aclaratórios é imprópria para a rediscussão de fundamentos ou para sanar omissões inexistentes, uma vez que o julgado enfrentou todas as teses apresentadas no Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
8. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 1.022 e 1.026, § 2º, do CPC; STJ, AgInt no AREsp nº 2.669.461/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, bem como para condenar o Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada (artigo 1.026, § 2º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado -
Plenário Virtual
, com início às 14h do dia 29/06/2026 e encerramento às 14h do dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802976-03.2022.8.14.0133
EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 36179626

AGRAVADO(A): ALCIONE DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 36487963) opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o Acórdão de ID 36179626, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no referido
decisum
, argumentando que este Colegiado não se manifestou acerca da incompetência da Justiça Estadual para julgar a lide, ante o interesse da União/Caixa Econômica Federal no programa habitacional PMCMV.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 37208511), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE:

1. Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O Embargante, sob o pretexto de omissão, busca em verdade a rediscussão do mérito e o reexame do acervo probatório, o que é vedado nesta via.

No caso concreto, o embargante alega omissão quanto à competência jurisdicional. Todavia, razão não lhe assiste.

Compulsando-se detidamente a marcha processual, verifica-se que a preliminar de incompetência da Justiça Estadual foi
expressamente analisada e rejeitada na decisão monocrática
proferida por este Relator, que reformou parcialmente a sentença para condenar o Banco ao pagamento de danos morais.

Ocorre que, ao se insurgir contra referida decisão monocrática por meio de Agravo Interno, o Banco do Brasil (embargante)
delimitou o objeto de seu recurso exclusivamente à suposta inexistência de dano moral no caso concreto
. Em momento algum de suas razões no Agravo Interno, o recorrente renovou a tese de incompetência ou impugnou o fundamento monocrático que a afastou.

Desta feita, o Acórdão ora embargado (ID 36179626) enfrentou com exatidão todas as questões suscitadas no Agravo Interno. Não há omissão quando o tribunal deixa de apreciar matéria que não foi objeto de impugnação específica no recurso cabível, operando-se a preclusão. O julgador não está obrigado a responder questionamentos que a parte deliberadamente deixou de submeter ao colegiado no momento oportuno.

Portanto, o que se observa é a nítida tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa e trazer à baila questões preclusas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com base em omissão manifestamente inexistente, sobre ponto que a própria parte deixou de recorrer no momento adequado, configura conduta protelatória, que atravanca a celeridade processual e o princípio da duração razoável do processo.

Evidencia-se o intuito de postergar o cumprimento da obrigação indenizatória fixada por esta Turma. Assim, impõe-se a aplicação da penalidade prevista na legislação processual civil.

3.
Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do caráter manifestamente protelatório deste recurso, condeno o embargante ao pagamento de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor da parte embargada, com fulcro no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026